Tribunal: STF
Processo: RE 91512
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
PERDAS E DANOS. VALORIZAÇÃO DE PROVA.
SÃO DEVIDAS SE A PARALISAÇÃO DA OBRA, DETERMINADA PELA PREFEITURA,
NÃO SE JUSTIFICAVA, POR NÃO SE VERIFICAR INOBSERVÂNCIA DO ALVARÁ DE
LICENÇA PARA CONSTRUIR.
INOCORRÊNCIA, NO CASO, DE CONFISSÃO DA FALTA QUE A PERÍCIA APUROU
INEXISTIR. SÓ HÁ CONFISSÃO QUANDO A PARTE, INEQUIVOCAMENTE, ADMITE A
VERDADE DE FATO CONTRÁRIO AO SEU INTERESSE E FAVORÁVEL AO
ADVERSÁRIO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ARTIGO 348 DO C.P.C.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.